Tribunal: CARF
Processo: 10830.004437/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.004437/2010-83
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-011.387 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Embargante
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CAMPINAS/SP
Interessado
PROSUDCAMP INDUSTRIA E COMERCIO LTDA E
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
PARCELAMENTO PARCIAL. INFORMAÇÃO TRAZIDA AOS AUTOS
APÓS O JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
A informação sobre o parcelamento anterior ao julgamento, trazida aos autos
após proferido o Acórdão de recurso voluntário, impõe o cancelamento do
acórdão proferido, na parte relativa ao crédito tributário incluído em
parcelamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, com efeitos modificativos, para alterar o voto, ementa e o resultado do julgamento
proferido no Acórdão n° 2401-010.804, passando o dispositivo analítico a ter a seguinte redação:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte do recurso
voluntário, somente no que concerne aos autos de infração por descumprimento de obrigação
principal, para, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para: a) reconhecer a decadência
até a competência 03/2005; e b) reduzir a multa apurada para o percentual de 20%.”

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.004437/2010-83
Fl. 1082
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.387 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004437/2010-83

Relatório
Trata-se de embargos inominados apresentados pela Unidade da Administração
Tributária encarregada da liquidação e execução do acórdão em face de Acórdão n° 2401-
010.804, proferido em 02/02/2023, pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do CARF,
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. SÚMULA CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
DECADÊNCIA.
O direito da fazenda pública constituir o crédito tributário da contribuição
previdenciária extingue-se com o decurso do prazo decadencial previsto no CTN.
Na hipótese de lançamento de ofício de crédito tributário que o sujeito passivo não
tenha antecipado o pagamento, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I.
Caso tenha havido antecipação do pagamento, aplica-se o disposto no CTN, art. 150, §
4o, conforme súmula CARF no 99.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PAT.
Somente a alimentação in natura oferecida a segurados empregados ou trabalhadores
avulsos não integra o salário de contribuição, por não possuir natureza salarial, esteja o
empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
GFIP.
INFORMAÇÕES INEXATAS. MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Para a multa por deixar a empresa de apresentar GFIP com os dados correspondentes a
todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias, a fim de aplicar a
retroatividade benigna, ela deve ser recalculada com base no art. 32-A da Lei
8.212/1991.
INAPLICABILIDADE DE LEI. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da constitucionalidade das
leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser
cumpridos, principalmente em se trantando da administração pública, cuja atividade está
atrelada ao princípio da estrita legalidade.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INFRAÇÃO. ARQUIVOS DIGITAIS.
SÚMULA CARF No 181.
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento de multa por
descumprimento de obrigação acessória relacionada à apresentação de informações e
documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos
artigos 11 e 12 da Lei 8.218/1991.
A parte dispositiva foi assim redigida:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para: a) nos autos de infração com lançamento de obrigação
principal: a.1) reconhecer a decadência até a competência 03/2005; a.2) reduzir a multa
apurada para o percentual de 20%; e b) nos autos de infração com apuração de multa
por omissão de fatos geradores em GFIP (processos 10830.004431/2010-14 – CFL 68 e
Fl. 1083
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.387 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004437/2010-83

10830.004432/2010-51 – CFL 78), determinar o recálculo da multa, aplicando-se a
retroatividade benigna, comparando-se a multa do § 6°, inciso IV, do art. 32 da Lei
8.212, de 1991, na redação anterior à dada pela MP n° 449, de 2008, com a multa do art.
32-A da mesma lei; e c) excluir a multa apurada no Processo 10830.004430/2010-61.

Após a sessão de julgamento, a Supervisora da Equipe de Contencioso
Administrativo - ECOA-DEVAT08-VR, vinculada à Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Campinas/SP, apresentou os embargos inominados de fls. 1.072/1.074 informando que alguns
dos DEBCADs julgados no presente processo foram incluídos no parcelamento especial da Lei
12.996/14, com data de consolidação anterior ao julgamento do recurso voluntário. Foi
informado que para os seis autos de infração lavrados com lançamento de multa por
descumprimento de obrigação acessória, ocorreu a inclusão dos respectivos DEBCADs no
parcelamento especial da Lei 12.996/14, conforme o Recibo de Consolidação do Parcelamento
acostado às fls. 1.067/1.069.
Nos termos do § 3o do art. 78 do Anexo II do RICARF:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
[...]
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Fosse a informação sobre a existência do referido pedido de parcelamento, com a
inclusão dos débitos e a consequente desistência do recurso em questão, antes do julgamento, o
encaminhamento ali referendado pelo colegiado possivelmente seria outro.
O fato configura inexatidão material devida a lapso manifesto, devendo a alegação
ser recebida como embargos inominados para correção, mediante a prolação de um novo
acórdão, nos termos do art. 66, caput, Anexo II, do RICARF.
Os embargos foram admitidos, conforme despacho de fls. 1.077/1.080.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
O art. 66 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 08 de março de 2016, assim dispõe:

Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
Fl. 1084
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.387 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004437/2010-83

Assim, diante do lapso manifesto apontado no relatório, a desistência parcial do
recurso voluntário em período anterior ao julgamento impõe a declaração de nulidade parcial do
acórdão embargado.
O Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, dispõe:

Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.[...]

Como se vê, o parcelamento configura a renúncia ao direito sobre o qual se funda
o recurso interposto pelo contribuinte.
Desta forma, havendo a recorrente desistido parcialmente do recurso e renunciado
ao direito, conforme documentação anexada, ou seja, quando ainda não existia o Acórdão ora
embargado, torna-se imperioso concluir pela inexistência de lide quanto a essa parte do
lançamento.
Consequentemente, necessário se torna a anulação parcial do acórdão embargado,
por ocorrência de evidente lapso manifesto.
Sendo assim, restou devidamente esclarecido que a lide somente ocorreu com
relação aos autos de infração por descumprimento de obrigação principal:
 DEBCAD 37.246.023-2 (Processo 10830.04437/2010-83) – contribuição
social destinada à seguridade social correspondente à contribuição dos
segurados empregados, arrecadada pela empresa de suas remunerações e
não recolhida – levantamentos FP e FP1;
 DEBCAD 37.264.524-0 (Processo 10830.04427/2010-48) – contribuição
social destinada à seguridade social correspondente à contribuição dos
segurados empregados e contribuintes individuais, não arrecadadas pela
empresa – levantamentos RF, RF1 e PF;
Fl. 1085
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.387 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004437/2010-83

 DEBCAD 37.243.809-1 (Processo 10830.004425/2010-59) – referente à
contribuição social destinada à seguridade social correspondente à
contribuição da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidente sobre a
remuneração de empregados e contribuintes individuais – levantamentos
FP, FP1, RF, RF1, PF e DAL (relatório às fls. 142/145);
 DEBCAD 37.243.810-5 (Processo 10830.004426/2010-01) –
*-referente à
contribuição social destinada a outras entidades e fundos – Terceiros
levantamentos FP, FP1, RF e RF1;

Sendo assim, voto por acolher os embargos inominados, com efeitos
modificativos, para alterar o conhecimento, o voto, a ementa e o resultado do julgamento
proferido no Acórdão n° 2401- 010.804.
O voto passa a ter a seguinte redação:
VOTO
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal.
Conforme informado, os autos de infração com lançamento de multa por
descumprimento de obrigação acessória foram incluídos em parcelamento pelo sujeito passivo.
Desta forma, somente se conhece do recurso voluntário na parte relativa aos autos
de infração por descumprimento de obrigação principal.
INTRODUÇÃO
Da leitura da impugnação e recurso, vê-se que o sujeito passivo não contesta os
fatos geradores que integram os levantamentos FP, FP1 e PF. Também não contesta os autos de
infração por descumprimento de obrigação acessória, as multas individualmente aplicadas,
limitando-se a alegar que a multa é confiscatória.
MPF
Sobre o MPF, não cabe declarar a nulidade do lançamento como alegado pelo
recorrente, devendo ser observada a Súmula CARF no 171:
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
DECADÊNCIA
Ainda que não alegada, por ser matéria de ordem pública, a possível decadência
deve ser avaliada.
A Súmula vinculante STF no 08, de 20/6/08, dispõe que:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
Desta forma, aplicam-se os prazos previstos no CTN.
Fl. 1086
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.387 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004437/2010-83

Nos lançamentos por homologação, para se apurar a decadência, na hipótese de
existência de pagamento parcial e inexistência de dolo, fraude ou simulação, aplica-se a
regra do CTN, art. 150, § 4o:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Por outro lado, inexistindo pagamento parcial, a situação atrai a regra prevista
no CTN, art. 173, I, contando-se o termo inicial do prazo decadencial a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
No presente caso, os fatos geradores ocorreram no período de 01/2005 a 12/2007,
com ciência do contribuinte em 13/04/2010.
Conforme se verifica no Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados,
fls. 26/37 do processo 10830.004425/2010-59, foram apropriados valores recolhidos para
empregados e contribuintes individuais.
Assim, aplica-se ao caso o disposto na Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Desta forma, aplicando-se a regra do CTN, art. 150, § 4o, na hipótese de
antecipação do pagamento, para os autos de infração com lançamento de obrigação principal,
ocorreu a decadência até a competência 03/2005.
ALIMENTAÇÃO SEM INSCRIÇÃO NO PAT
Da leitura do relatório fiscal (fls. 142/145 do processo 10830.004425/2010-59),
vê-se que o fundamento para a autuação relativa a valores pagos a título de alimentação,
apurados em contas contábeis “refeições” referem-se a pagamentos ou créditos efetuados
durante o mês a segurados a serviço da empresa, considerados como salário indireto. Acrescenta
que a empresa não comprovou a inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT.
No recurso, alega a empresa que são reembolsos por despesas de negócios dos
funcionários.
Para o segurado empregado do RGPS, qualquer parcela destinada a retribuir o seu
trabalho integra o salário de contribuição, conforme Lei 8.212/1991, artigo 28, inciso I:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
Fl. 1087
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.387 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004437/2010-83

I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
Entretanto, a Lei 8.212/91, no art. 28, § 9o, exclui algumas rubricas da base de
incidência das contribuições previdenciárias, contudo para que tais rubricas sejam excluídas, elas
devem estar previstas no citado dispositivo legal e devem ser pagas dentro dos ditames da lei.
O art. 28, § 9o, prevê hipóteses de não incidência de contribuições sociais sobre
alimentação fornecida in natura e reembolso de despesas de viagem:
Art. 28. [...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976;
[...]
m) os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela
empresa ao empregado contratado para trabalhar em localidade distante da de sua
residência, em canteiro de obras ou local que, por força da atividade, exija deslocamento
e estada, observadas as normas de proteção estabelecidas pelo Ministério do Trabalho;
[...]
Vê-se, portanto, que tais hipóteses de renúncia fiscal não são absolutas, mas sim
condicionadas pelo próprio dispositivo legal que as prevê.
No caso da alimentação, a isenção apenas acontece se os pagamentos forem
efetuados de acordo com a lei específica, no caso, Lei 6.321/76, que dispõe:
Art 3o Não se inclui como salário de contribuição a parcela paga in natura, pela
empresa, nos programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho.
Referida lei foi regulamentada pelo Decreto no 05/1991 que define como se dá a
aprovação dos programas de alimentação pelo Ministério do Trabalho:
Art. 1° A pessoa jurídica poderá deduzir, do Imposto de Renda devido, valor
equivalente à aplicação da alíquota cabível do Imposto de Renda sobre a soma das
despesas de custeio realizadas, no período-base, em Programas de Alimentação do
Trabalhador, previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência
Social - MTPS, nos termos deste regulamento.
[...]
§ 4° Para os efeitos deste Decreto, entende-se como prévia aprovação pelo Ministério
do Trabalho e da Previdência Social, a apresentação de documento hábil a ser definido
em Portaria dos Ministros do Trabalho e Previdência Social; da Economia, Fazenda e
Planejamento e da Saúde.
Art. 4o Para a execução dos programas de alimentação do trabalhador, a pessoa jurídica
beneficiária pode manter serviço próprio de refeições, distribuir alimentos e firmar
convênio com entidades fornecedoras de alimentação coletiva, sociedades civis,
sociedades comerciais e sociedades cooperativas.
Fl. 1088
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.387 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004437/2010-83

A Portaria 03/2002 do MTE, assim dispõe:
Art. 1o O Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, instituído pela Lei n.o 6.321,
de 14 de abril de 1976, tem por objetivo a melhoria da situação nutricional dos
trabalhadores, visando a promover sua saúde e prevenir as doenças profissionais.
Assim, conforme se observa na legislação, o auxílio alimentação somente não
integra o salário de contribuição se for pago in natura e de acordo com Programas de
Alimentação do Trabalhador (PAT), previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e da
Previdência Social.
Acontece, porém, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em decisões
reiteradas, tem firmado o entendimento de que o auxílio-alimentação, fornecido in natura, não
possui natureza salarial, não sendo, portanto, passível de incidência de contribuição
previdenciária.
Desta forma, de acordo com o PARECER PGFN/CRJ/No 2117/2011, não há
incidência de contribuição previdenciária sobre o pagamento in natura do auxílio-alimentação.
Ou seja, quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus empregados, não sofre a
incidência da contribuição previdenciária, por não constituir verba de natureza salarial, esteja o
empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT ou decorra o
pagamento de acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Cabe observar que o Parecer PGFN/CRJ no 2.117 aponta que o auxílio
alimentação “pago em espécie ou creditado em conta-corrente, em caráter habitual, assume
feição salarial e, desse modo, integra a base de cálculo da contribuição previdenciária.”
A Solução de Consulta da Coordenação Geral de Tributação da RFB no 35/2019,
publicadanoDiário Oficial da União de 25/1/19, está assim ementada:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO EM PECÚNIA. INCIDÊNCIA.
A parcela paga em pecúnia aos segurados empregados a título de auxílio-alimentação
integra a base de cálculo para fins de incidência das contribuições sociais
previdenciárias a cargo da empresa e dos segurados empregados.
VINCULAÇÃO À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 353, DE 17 DE
DEZEMBRO DE 2014.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO IN NATURA.
A parcela in natura do auxílio-alimentação, a que se refere o inciso III do art. 58 da
Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, abrange tanto a cesta básica, quanto as
refeições fornecidas pelo empregador aos seus empregados, e não integra a base de
cálculo das contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa e dos segurados
empregados.
VINCULAÇÃO À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 130, DE 1o DE JUNHO
DE 2015.
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO PAGO EM TÍQUETES-ALIMENTAÇÃO OU CARTÃO
ALIMENTAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
A partir do dia 11 de novembro de 2017, o auxílio-alimentação pago mediante tíquetes-
alimentação ou cartão-alimentação não integra a base de cálculo das contribuições
sociais previdenciárias a cargo da empresa e dos segurados empregados.
Desta forma, de acordo com o próprio entendimento da RFB, não integram o
salário de contribuição os valores despendidos pela empresa com a compra de refeições
fornecidas aos empregados e também com cestas básicas, mesmo sem inscrição no PAT.
Fl. 1089
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.387 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004437/2010-83

Noutro giro, a verba paga para alimentação, que a empresa alega se tratar de
reembolso, não seria considerada salário de contribuição se restasse demonstrado que os valores
relativos a refeições pagos, lastreados em notas/cupons fiscais (apresentadas pela empresa), são
despesas de viagem, conforme previsto na Lei 8.212/91, art. 28, § 9o, alínea “m”. Contudo, a
hipótese de que os valores pagos aos empregados para lanches/refeições ocorreram devido à
prestação de serviços em localidade diversa do local de residência do empregado não restou
demonstrada, não permitindo concluir que os valores foram pagos aos empregados a título de
reembolso por despesa de viagem.
Além disso, não há como vincular os comprovantes juntados (fls. 198/1.813) aos
valores pagos aos empregados. Os vários recibos juntados não são suficientes para comprovar as
alegações. Não há indicação dos nomes dos empregados beneficiários dos reembolsos, nem os
valores pagos para cada um deles e por competência.
O ato de provar não é sinônimo de colocar à disposição do julgador uma massa de
documentos, sem a mínima preocupação em correlacioná-los um a um com os argumentos
apresentados, num exercício de ligação entre documento e o fato que se pretende provar.
Conforme leciona Fabiana Del Padre Tomé (TOMÉ, Fabiana Del Padre. A prova
no direito tributário: de acordo com o código de processo civil de 2015. 4. Ed. Rev. Atual. São
Paulo: Noeses, 2016. p. 405.) “[...] provar algo não significa simplesmente juntar um documento
aos autos. É preciso estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se
pretende provar, fazendo-o com o animus de convencimento”.
No presente caso, não se trata de alimentação in natura fornecida pela empresa. A
fiscalização esclarece que os valores se referem a “pagamentos ou créditos efetuados” e a própria
empresa admite tais pagamentos ao argumentar que são reembolsos, o que caracteriza pagamento
em pecúnia.
Desta forma, não sendo possível classificar a verba paga como alimentação in
natura ou como despesa de viagem, os valores relativos à alimentação em pecúnia fornecidos
aos empregados integram o conceito de remuneração e, por conseguinte, devem compor o salário
de contribuição dos segurados empregados.
MULTA DE MORA X MULTA DE OFÍCIO
Da análise dos autos de infração com lançamento de obrigação principal, não se
verifica a tese apresentada pelo recorrente de que foi lançado, em uma mesma competência, a
multa de mora e a multa de ofício.
A fiscalização, aplicando o entendimento exarado na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 2009, efetuou o comparativo das multas, aplicando a mais benéfica, para
cada competência. Assim, para algumas competências foi aplicada a multa de mora de 24% e
para outras a multa de ofício de 75%.
Porém, como se verá no próximo tópico, a multa aplicada deverá ser corrigida
para 20%.
RETROATIVIDADE BENIGNA – RECÁLCULO DA MULTA
Deve-se ponderar a aplicação da legislação mais benéfica advinda da MP
449/2008, convertida na Lei 11.941/2009.
O Parecer SEI N° 11315/2020/ME, ao se manifestar acerca de contestações à
Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, foi aprovado para fins do art. 19-A, caput e
Fl. 1090
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.387 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004437/2010-83

inciso III, da Lei 10.522/2002, pelo Despacho no 328/PGFN-ME, de 5 de novembro de 2020,
estando a Receita Federal vinculada ao entendimento de haver retroatividade benéfica da multa
moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei 11.941/2009,
no tocante aos lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-
A, da Lei no 8.212, de 1991.
Sendo assim, para os autos de infração com lançamento de obrigação principal, a
multa aplicada deve ser corrigida para 20%.
CONCLUSÃO
Voto por conhecer em parte do recurso voluntário, somente no que concerne aos
autos de infração por descumprimento de obrigação principal, para, na parte conhecida, dar-lhe
provimento parcial para: a) reconhecer a decadência até a competência 03/2005; e b) reduzir a
multa apurada para o percentual de 20%.
A ementa passa a ter a seguinte redação:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. SÚMULA CARF no 171
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a nulidade do
lançamento.
DECADÊNCIA.
O direito da fazenda pública constituir o crédito tributário da contribuição
previdenciária extingue-se com o decurso do prazo decadencial previsto no CTN.
Na hipótese de lançamento de ofício de crédito tributário que o sujeito passivo não
tenha antecipado o pagamento, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I.
Caso tenha havido antecipação do pagamento, aplica-se o disposto no CTN, art. 150, §
4o, conforme súmula CARF no 99.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PAT.
Somente a alimentação in natura oferecida a segurados empregados ou trabalhadores
avulsos não integra o salário de contribuição, por não possuir natureza salarial, esteja o
empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
INAPLICABILIDADE DE LEI. INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da constitucionalidade das
leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser
cumpridos, principalmente em se trantando da administração pública, cuja atividade está
atrelada ao princípio da estrita legalidade.
O dispositivo analítico passa a ter a seguinte redação:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso voluntário, somente no que concerne aos autos de infração por descumprimento de
obrigação principal, para, na parte conhecida, dar-lhe provimento parcial para: a) reconhecer a
decadência até a competência 03/2005; e b) reduzir a multa apurada para o percentual de 20%.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 1091
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.387 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.004437/2010-83

Fl. 1092
DF CARF MF
Original